Tribunal: TJSP
Processo: 1114795-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114795-03.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
LUIZ FANTINI, é apelado PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114795-03.2017.8.26.0100 -Voto no 9545
2
Apelação Cível no 1114795-03.2017.8.26.0100
Apelante: Pedro Luiz Fantini
Apelado: Plasac Plano de Saúde Ltda.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Cristiane Amor Espin
Voto no 9545
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação de
cobrança. Inadimplência de mensalidades. Cancelamento, após
notificação. Possibilidade. Inadimplência que perdura até o
ajuizamento da presente ação. Hipótese dos autos em que não
ficou demonstrada abusividade ou má-fé da ré. Precedentes.
Prequestionamento. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela ora
apelada em face do recorrente, contra a sentença que julgou
procedente ação principal condenando o réu ao pagamento de R$
2.158,01, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e juros de 1% ao mês, desde o cálculo de fls. 20 (novembro de
2017), conforme o art. 397, do Código Civil, acrescido das despesas
processuais, corrigidas a partir do desembolso e de honorários
advocatícios fixados, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil, em 15% sobre o valor da condenação.
Recorre o réu. Afirma, em síntese, que o autor cancelou o
plano, em vista de atraso das parcelas por 60 dias, dentro do intervalo
de um ano. Assevera que a cobrança é indevida, pois realizada após o
cancelamento do contrato ressaltando a ausência de notificação
sobre a cobrança efetivada. Pretende a reforma da sentença.
Às fls. 69/75, vieram contrarrazões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114795-03.2017.8.26.0100 -Voto no 9545
3
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não
prospera.
Isso porque, o próprio réu reconhece que estava
inadimplente com as mensalidades do plano de saúde por mais de 60
dias. Assim, conforme notificação enviada ao réu, as
mensalidades vencidas nos meses de 08/2017 e 09/2017 fls.22 não
foram pagas pelo recorrente nos 60 dias consecutivos, no período de 12
meses.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 6a Câmara de Direito
Privado:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. “Ação
de reparação de danos materiais com pedido de tutela
antecipada” (sic). Sentença de procedência. Inconformismo
da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Artigos 2o e3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste
Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior
Tribunal
de
Justiça.(...)
(Apelação
Cível
no
1055823-40.2017.8.26.0100, TJSP, 6a Câmara de Direito Privado,
relator Des. Rodolfo Pellizari, j.28.06.2019 -destacado)
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada
com pedidos de reconhecimento de abusividade de reajustes
por sinistralidade e restituição de valores (...). Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e3o da Lei no
8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e
no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)
(TJSP; Apelação Cível 1084730-25.2017.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
04/04/2019;
Data
de
Registro:
08/05/2019-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114795-03.2017.8.26.0100 -Voto no 9545
4
destacado)
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação
declaratória de nulidade de reajuste anual que tem por base
a sinistralidade e a variação dos custos médico-hospitalares,
com pedido de restituição dos valores pagos a maior. Recurso
de ambas as partes. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no
100 deste e. Tribunal de Justiça e no 608 do c. Superior Tribunal
de Justiça. (...).
(TJSP; Apelação Cível 1033287-98.2018.8.26.0100; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019 -
destacado)
Entretanto, no presente caso, o réu tinha ciência da sua
impontualidade e, desse modo, permaneceu, sem depositar os valores
ou propor-se a pagar o atrasado. Além disso, o cancelamento deu-se
após a notificação.
Em casos semelhantes, já decidiu este C. Tribunal:
“APELAÇÃO - Ação de embargos à execução de seguro
saúde. Cobrança de prêmios de plano de saúde empresarial
devidos
embargante.
Configuração
de
inadimplência.
Decisão de improcedência. Apelada que logrou demonstrar
que a baixa do plano somente se deu após 60 dias de
inadimplemento nos termos da Resolução n.o 195/2009, da
ANS. Sentença de mantida e confirmada nos termos do art.
252 do RITJSP. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1013627-88.2017.8.26.0477; Relator
(a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).”
Deste modo, as mensalidades que se venceram até esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114795-03.2017.8.26.0100 -Voto no 9545
5
data são devidas, não se constatando abusividade ou má-fé da
apelada.
A respeito, confira-se:
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, com pedido de tutela antecipada
para impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de
órgão restritivo ao crédito. Tutela parcialmente deferida.
Sentença de improcedência, com revogação da tutela
concedida. RECURSO DA AUTORA. Aviso prévio. Solicitação de
cancelamento do plano pela empresa. Existência de
notificação prévia, de acordo com o prazo de 30 dias previsto
no
contrato.
Envio
de
cobrança
da
mensalidade
subsequente. Pretensão à inexigibilidade do débito, com
indenização por dano moral diante da inscrição. Impossibilidade. Existência de aditivo contratual de
adequação do contrato à Resolução 195/09 da ANS, firmado
pelo representante legal da autora. Aplicação do prazo de 60
dias, de acordo com o art. 17, da Resolução 195/09, da ANS.
Débito exigível. Honorários advocatícios majorados para 20%
do valor da causa, conforme o art. 85, §11, CPC. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010982-87.2016.8.26.0554; Relator
(a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de
Registro: 30/05/2019 - destacado)
Ressalte-se que, para a cobrança da mensalidade, basta
o plano estar disponível aos beneficiários, pouco importando sua
efetiva utilização.
E mais não é preciso afirmar para a integral confirmação
da r. sentença, inclusive pelos seus próprios, jurídicos e acertados
fundamentos.
Por fim, para efeito de prequestionamento, o acórdão
apreciou e esgotou todas as matérias suscitadas com fundamentação
e solução pertinentes, considerando o disposto nas legislações Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114795-03.2017.8.26.0100 -Voto no 9545
6
específica sobre a matéria, em que se inserem.
Considerando o trabalho adicional em grau de recurso,
majoram-se os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte
ré para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do
CPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator